Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. ACIDENTE DE TRÂNSITO: DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CAUTELA E ATENÇÃO POR PARTE DO CONDUTOR QUE MANOBRA O CAMINHÃO EM MARCHA À RÉ ATÉ COLIDIR COM OUTRO AUTOMOTOR QUE REGULARMENTE TRAFEGAVA NA VIA DE ROLAMENTO. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. É dever de todo condutor de veículo automotor que queira executar uma manobra, certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (Código de Trânsito, art. 34).

II. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório produzido, sem ficar subordinado à totalidade das versões fáticas firmadas. Nessa linha de raciocínio, é livre o órgão julgador para analisar as provas colacionadas, devendo adotar, desde que devidamente fundamentada, a decisão que reputar a mais justa e equânime, em atenção aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, conforme determina o art. 6o, da Lei 9.099/95.

III. Nesse contexto, não prospera a versão do recorrente/requerido (culpa exclusiva do requerente, sob o fundamento de que teria desconsiderado a existência do veículo de carga, em área de manobra), porquanto a narrativa da dinâmica do acidente, consubstanciada por evidências (fotos dos veículos e do local do acidente – ID. 30640356/57 e ID. 30640538/51; boletim de ocorrência – ID. 30640509; oitiva de testemunhas – ID. 30640597/601), aponta que o recorrente, ao ter realizado manobra à marcha ré, deixou de observar se as condições de trânsito e de segurança eram favoráveis, de forma a colidir a parte posterior do caminhão (FORD/CARGO) na lateral posterior esquerda do VW/FOX que regularmente trafegava na via de rolamento.

IV. Desse modo, comprovada sua culpa exclusiva pelo evento danoso, o recorrente/requerido deve reparar os danos materiais causados no automotor do requerente/recorrido (CC, artigo 186 e 944 e Código de Trânsito, artigos 29, II e 34). Irretocável, pois, a sentença de procedência.

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).